Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MAUS-TRATOS REITERADOS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO ATUAL ÀS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 07/03/2025, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 136, caput e §3o; 147-B, caput; 148, caput e §1o, I e IV; e 147, caput, do Código Penal, consistentes em maus-tratos contra menor de 14 anos, violência psicológica, cárcere privado e ameaça, todos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra criança.
2. A controvérsia gira em torno da legalidade da manutenção da prisão preventiva durante a suspensão do processo principal, em razão de incidente de insanidade mental requerido pela defesa. A impetração sustenta ausência de contemporaneidade, fundamentação concreta e violação ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, alegando desvio de finalidade pela suposta utilização da custódia como “prisão-ponte” até a realização de perícia.
3. A tese defensiva não merece prosperar. A decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente na gravidade dos fatos imputados, na reiteração das condutas e no descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas, circunstâncias que evidenciam risco atual e significativo à integridade física e psíquica das vítimas, todas crianças em situação de especial vulnerabilidade.
4. A prisão preventiva foi decretada e reiteradamente mantida com fulcro nos arts. 312 e 313, III, do CPP, sendo expressamente motivada pela necessidade de garantia da ordem pública, com base em fatos concretos, tais como ameaças recentes, tentativas de contato com a vítima, remoção irregular de tornozeleira eletrônica e manifestação de intenção de sequestro, fatos posteriores às medidas cautelares e suficientes para demonstrar sua ineficácia.
5. Insubsistente a alegação de ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pois consta expressamente das decisões que tais medidas foram anteriormente aplicadas e descumpridas. Ademais, a própria manifestação do paciente, expressando preferência pela prisão em detrimento da monitoração eletrônica, evidencia sua resistência ao cumprimento de restrições alternativas.
6. A pendência de perícia psiquiátrica, decorrente de incidente de insanidade mental instaurado por iniciativa da defesa, não constitui o fundamento determinante da prisão, mas mero dado contextual. A custódia não está vinculada à conclusão da diligência, mas à subsistência do risco concreto de reiteração e à proteção das vítimas.
7. Regularmente reavaliada, a prisão preventiva subsiste enquanto persistirem os pressupostos legais e fáticos que a legitimam, não se configurando constrangimento ilegal, tampouco violação ao art. 316 do CPP.
8. Ordem conhecida e denegada.